Tribunal: STF
Processo: ARE 894418
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Obra emergencial. Necessidade de observância das exigências legais. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.